Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002407-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.576.551-23 (PACIENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.576.551-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 18 (DEZOITO) ANOS, QUE É PRIMÁRIO, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva.

Logo, se o encarcerado possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita como auxiliar administrativo e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.a DIANA ALVES RIBEIRO

DR.a FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

PACIENTE

PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, porquanto supostamente encontrados em sua posse
9,06g de cocaína
e
83,54g de maconha
, divididas em porções.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam as firmatárias do remédio heroico asseverando ser
absolutamente inidônea a fundamentação lançada na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
, porquanto lastreia a necessidade da custódia em argumentos genéricos, desprovidos de vinculação empírica com a hipótese dos autos, assentados tão somente na gravidade em abstrato do crime de narcotráfico, sem fazer qualquer menção à inadequação ou insuficiência das cautelares diversas da prisão.

Como vertente subsidiária da impetração, ressaltam que embora exista prova da materialidade delitiva e estejam presentes os indícios suficientes de autoria,
carece a hipótese do

requisito pertinente ao
periculum libertatis
, máxime ante a
diminuta quantidade de drogas apreendidas
e os
bons predicados pessoais
supostamente ostentados pelo paciente, que tem apenas 18 (dezoito) anos, sendo este o seu
único registro criminal
, de modo que a manutenção em cárcere o levará a servir
“de massa populacional para facções criminosas como Comando Vermelho para ser recrutado e cometer crimes aqui fora quando sair, sob pena de ser morto por ela, caso se recuse”
(sic); ao que acresce, em arremate, que tais circunstâncias mostram-se aptas tanto para lhe credenciar o direito de responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de providências acautelatórias diversas da prisão; quanto para revelar que, acaso venha a ser condenado na instância primitiva, não será submetido ao regime prisional fechado, sendo, portanto, desproporcional o ergástulo ora combatido.

Forte em tais premissas, requerem a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja
revogada a sua prisão preventiva
, substituindo-se o recolhimento por medidas cautelares outras; e, subsidiariamente, para que seja
agraciado com a liberdade provisória
, expedindo-se, em ambos os casos, o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instruem a exordial com a documentação registrada sob o ID 34248994 ao ID 34252954.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 34505452) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 35358960.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 35804461).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
porquanto flagrado em posse de
9,06g de cocaína
e
83,54g de maconha
. Diante de tais fatos, o d. juiz singular entendeu pela necessidade de converter o auto flagrancial em prisão preventiva, sob os argumentos de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Irresignadas, insurgem-se as impetrantes alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício e a
ausência do requisito pertinente ao
periculum libertatis
, invocando, em abono, os
predicados pessoais abonatórios
do increpado para ressaltar a desproporcionalidade da medida ao caso em apreço, máxime porque afirmam que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, aptas a lhe credenciar o direito de responder solto ao processo, mediante a fixação de providência cautelares alternativas.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do
mandamus
.

Primordialmente, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, há de se destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada a ele [art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,

entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo indicam o envolvimento do increpado com a narcotraficância, mormente o teor do laudo pericial n.o 3.14.2020.6394-01, que foi conclusivo ao apontar a apreensão de
9,06g
(nove gramas e seis centigramas) de
COCAÍNA
e de
83,54g
(oitenta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas) de
MACONHA
, divididas em porções individualmente embaladas; e o próprio depoimento extrajudicial do increpado, que confirmou perante a autoridade policial a destinação mercantil dos narcóticos apreendidos (ID 34252953, p. 02).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, máxime diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo increpado, aferida a partir da
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos
, o que indica a maior gravidade do crime de tráfico de drogas, a justificar o recolhimento provisório ao cárcere para salvaguardar toda a coletividade.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem assim a decisão constritiva
, vislumbro que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Boa Esperança, nesta urbe, e nos arredores da lanchonete
Zapata
, visualizou o ora paciente em meio a um grupo de pessoas, em atitude deveras suspeita.

Sucede que, ao notar a presença dos milicianos, o increpado teria adentrado referido estabelecimento comercial e arremessado sua mochila ao chão, deixando-a embaixo de uma das mesas do local. Em seguida, os agentes de segurança procederam com a abordagem e, durante o procedimento de revista pessoal, encontraram em poder do flagrado uma considerável quantia em dinheiro e no interior de sua mochila, lograram em apreender
porções de MACONHA e COCAÍNA
embaladas em porções e uma balança eletrônica de precisão (ID 34252950, p. 7), o que, em verdade, já seria suficiente para indicar um provável envolvimento do paciente com o comércio malsão e justificaria sua manutenção em cárcere para salvaguardar a ordem pública.

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere torna-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de flagrado em posse de diferentes espécies de narcóticos, não é despiciendo que
o
paciente possui apenas 18 (dezoito)
anos, é primário e, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício.

Fosse pouco, ao que tudo indica,
reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como auxiliar administrativo no estabelecimento
“Casa do Adubo”
[ID 34252953, p. 1-2], a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais,
garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020